Tribunal: STF
Processo: ARE 1435004
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. QUESTÃO PACIFICADA NO RE 574.706. CONCESSÃO DA ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO. RENÚNCIA AO DIREITO QUE SE FUNDA A AÇÃO. ADESÃO AO PARCELAMENTO DAS LEIS Nº 12.996/2014 (REFIS DA COPA) E Nº 13.043/2014. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA DE MÉRITO. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO SOMENTE POR AÇÃO RESCISÓRIA. ENTENDIMENTO DO STJ.



    1. Trata-se de apelação cível interposta por OI S.A -, em recuperação judicial, em face sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou improcedentes os pedidos, denegando a segurança, a qual objetivava a restituição ou compensação de todos os débitos de PIS e COFINS incidentes sobre ICMS e ISS indevidamente recolhidos no âmbito dos programas das Leis nº 12.996/2014 (REFIS da Copa) e nº 13.043/2014 (RQA) e a recomposição do saldo de prejuízo fiscal (IRPJ) e base negativa (CSLL) da Impetrante que foi utilizado na forma autorizada pelas Leis 12.996/2014 e 13.043/2014 para quitação dos débitos de PIS e COFINS calculados sobre o ICMS e o ISS, tendo em vista a inexigibilidade dos débitos.



    2. Para aderir ao parcelamento das Leis nº 12.996/2014 (“REFIS da Copa”) e nº 13.043/2014, a parte apresentou pedido de desistência e renúncia parciais no mandado de segurança nº 2007.34.00.003522-8, especificamente para os débitos de PIS e COFINS vencidos no período de dezembro/2008 a dezembro/2013.



    3. A decisão judicial que homologa a renúncia da parte autora ao direito material sobre o qual se funda a ação extingue o processo com resolução do mérito da causa, sendo apta a formar coisa julgada formal e material. É o que preconiza o artigo 487, inciso III, alínea ‘c’ do CPC/2015.



    4. Nas precisas letras de Caio Mario da Silva Pereira, a renúncia consiste na “ abdicação que o titular faz do seu direito, sem transferi-lo a quem quer que seja. É o abandono voluntário do direito. É ato unilateral, independente de suas consequências” (Instituições de Direito Civil, vol. 1, 24ª ed., p. 392). É, portanto, manifestação de vontade unilateral e exclusiva da parte autora que, abdicando da situação jurídica subjetiva de que se afirmava titular, provoca a extinção da pretensão de direito material controvertida nos autos.



    5. Ainda que haja certa controvérsia sobre o cabimento de ação rescisória ou de ação anulatória de sentença homologatória de renúncia ao direito sobre que se funda a ação, o entendimento atual do STJ é no sentido de que a decisão que homologa a renúncia ao direito em que se funda a ação tem natureza de sentença de mérito, desafiando, para a sua impugnação, o ajuizamento de Ação Rescisória.



    6. Verifica-se que a apelante anteriormente impetrou mandado de segurança com o objetivo de não ser obrigada ao recolhimento de PIS/COFINS com a inclusão dos valores despendidos a título de ICMS e ISS, tendo sido seu direito confirmado por acórdão no referido writ. Não obstante, pretendendo aderir ao parcelamento regido pela Lei nº 11.941/2009 e pela Lei 13.043/2014, apresentou desistência e renúncia parcial ao direito material sobre o qual se fundava a ação em petição dirigida ao desembargador presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O presidente do Tribunal proferiu então decisão monocrática meramente homologatória do pedido de renúncia (Evento 5), sem exercer qualquer juízo acerca do mérito da lide ou do conteúdo do ato abdicativo formalizado pela impetrante.



    7. Ao requerer a restituição/compensação de todos os débitos de PIS e COFINS incidentes sobre ICMS e ISS indevidamente recolhidos no âmbito dos programas das Leis nº 12.996/2014 (REFIS da Copa) e nº 13.043/2014 (RQA), a apelante, requer, em verdade, a rescisão da renúncia parcial ao direito sobre que se funda a ação, formulada no bojo do MS 0003490-06.2007.4.01.3400, o que não se admite na via estreita do mandado de segurança, só podendo ocorrer a desconstituição de decisão que homologou a renúncia através da ação rescisória.



    8. Correta a sentença que dispôs sobre a inadequação do mandado de segurança para anulação da homologação da renúncia ao direito.



    9. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente